Tribunal: TRF3
Processo: 5132438-45.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
350/689)

5132438-45.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5132438-45.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JONILSON DE SOUZA FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL POR PROFISSIONAL HABILITADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, desde a DER (26/02/2024), julgada improcedente em razão da ausência de comprovação de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial. A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da alegada inadequação técnica da perita (especialidade em pediatria), requerendo nova perícia, e, no mérito, a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais, especialmente a incapacidade laborativa, para a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz exerce o poder de condução do processo e pode indeferir provas desnecessárias, com base no livre convencimento motivado, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação de sua convicção.

A perícia judicial é válida quando realizada por profissional legalmente habilitado e de confiança do juízo, sendo desnecessária especialidade médica específica, desde que o laudo seja fundamentado e esclareça adequadamente a controvérsia técnica.

A discordância da parte com o resultado da perícia ou a existência de laudos particulares divergentes não justifica, por si só, a realização de nova prova técnica ou a anulação da sentença.

O laudo pericial judicial, elaborado com exame clínico detalhado, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, apesar das patologias degenerativas diagnosticadas.

A concessão de benefícios por incapacidade exige prova efetiva da inaptidão para o trabalho, não sendo suficiente a mera existência de doença sem repercussão funcional impeditiva.

Fatores pessoais e socioeconômicos, como idade avançada e atividade braçal, somente são relevantes quando demonstrada incapacidade parcial, não podendo suprir a ausência de incapacidade constatada na perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica existente é suficiente e devidamente fundamentada.

A perícia médica judicial realizada por profissional habilitado é válida ainda que não possua especialidade na área da patologia, desde que tecnicamente idônea.

A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação inequívoca da incapacidade laborativa, não bastando a existência de doença sem repercussão funcional.

Condições pessoais do segurado não suprem a ausência de incapacidade constatada pela prova pericial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 151; CPC, arts. 371, 464, 479, 480, 487, I, 85, §11, 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17/12/2018; TRF-3, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 08/03/2017; TRF-3, ApCiv no 5000615-16.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 31/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5132438-45.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: JONILSON DE SOUZA FREIRE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão do auxílio por incapacidade temporária com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 360570094), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou seu convencimento na ausência de comprovação da incapacidade laborativa, baseando-se nas conclusões do laudo pericial judicial, que atestou a aptidão do segurado para o labor declarado, apesar da existência das enfermidades diagnosticadas.

Apelou a parte autora (ID 360570100), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia judicial, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. O apelante fundamenta tal pleito na insuficiência técnica da prova produzida, destacando que a perita nomeada possui especialidade em pediatria, o que comprometeria a adequada avaliação técnica sobre patologias de natureza ortopédica. Alternativamente, no mérito, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a data de entrada do requerimento (DER), fixada em 26/02/2024. Requer que o benefício seja mantido pelo prazo mínimo de 120 dias a contar da efetiva implantação, com a vedação expressa à cessação automática (alta programada) sem que antes seja realizada uma avaliação administrativa periódica da (in)capacidade laboral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

Cinge-se a controvérsia objeto deste recurso de apelação à análise da regularidade da instrução probatória e à efetiva comprovação dos requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade ao apelante.

De início, como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e a oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Dessa forma, dentro do chamado “livre convencimento motivado”, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. Ciente disso, assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos. Sendo assim, a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AIRESP no 1.655.435, DJe 17/12/2018, Rel. Min. Herman Benjamin, grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.5.3 DO ANEXO II DO DECRETO No 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA.

I- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, tendo em vista que, in casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessárias outras providências. Cumpre ressaltar ainda que, em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.

(TRF-3, 8a Turma, Ap.Civ. no 0004436-82.2005.4.03.6183, DJe 08/03/2017, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, grifei).

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do r. Juízo. O laudo médico se encontra devidamente fundamentado e responde de forma clara e objetiva os quesitos formulados.

Partindo destas premissas, a alegação preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar. O apelante sustenta a nulidade da sentença em decorrência do indeferimento do pedido de realização de nova perícia médica. O cerne da insurgência é de que a perita nomeada pelo juízo de origem, Dra. Carla Zafaneli Bongiovanni, seria especializada em pediatria (ID 360570072), circunstância que, na ótica do recorrente, comprometeria a análise técnica das patologias de coluna e hérnia inguinal que fundamentam o pedido de benefício por incapacidade.

Importa registrar que a perita informa, no laudo, deter pós-graduação em medicina do trabalho.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a validade da perícia judicial não depende de especialidade coincidente com a moléstia alegada, desde que o profissional seja legalmente habilitado e o laudo esteja devidamente fundamentado. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA . PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. APTIDÃO LABORATIVA ATESTADA. DESNECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária movida em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. A parte recorrente sustenta a existência de incapacidade laboral não reconhecida pela perícia judicial, requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia por especialista em ortopedia . O INSS não apresentou contrarrazões. O feito tramita com o benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica realizada por profissional não especialista em ortopedia é suficiente para atestar a existência ou inexistência de incapacidade laboral; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade à parte autora . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial é conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade laboral da parte autora, apresentando exame físico, análise documental e avaliação da atividade laborativa exercida. A ausência de especialização do perito em ortopedia não invalida a perícia, pois não há exigência legal nesse sentido, desde que o profissional esteja legalmente habilitado e o laudo seja tecnicamente fundamentado. A prova técnica produzida é suficiente, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração ou a necessidade de nova perícia, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da razoabilidade na produção probatória . Documentos médicos apresentados unilateralmente não possuem, por si sós, força probatória suficiente para afastar as conclusões da perícia judicial. A mera existência de patologia não implica automaticamente incapacidade laborativa, sendo imprescindível sua demonstração efetiva, o que não ocorreu no caso. Diante da ausência de comprovação da incapacidade, fica prejudicada a análise dos demais requisitos legais (qualidade de segurado e carência). IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado, ainda que não especialista, é válido quando suficientemente fundamentado e apto a esclarecer a controvérsia. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca da inaptidão para o trabalho, não sendo suficiente a existência de patologia sem reflexo funcional impeditivo. Documentos médicos particulares não afastam, por si só, as conclusões do laudo judicial, salvo se evidenciado erro material ou omissão relevante . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 18, I, "a", 25, I, 42, 59; CPC, arts . 479, 480, 1.013, 146.(TRF-3 - ApCiv: 50006151620244039999, Relator.: Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, Data de Julgamento: 31/07/2025, 8a Turma, Data de Publicação: 04/08/2025)

Alinhado a este entendimento, observa-se que o magistrado de primeiro grau, na decisão interlocutória de ID 360570082, fundamentou o indeferimento da nova prova técnica, asseverando que o descontentamento da parte com o resultado desfavorável não constitui motivação idônea para a substituição do perito ou repetição do ato. Como destinatário da prova, cabe ao magistrado avaliar a suficiência dos elementos de convicção constantes nos autos, não estando obrigado a deferir diligências que considere desnecessárias quando a matéria técnica já se encontra suficientemente esclarecida.

Além disso, a alegação de que a perícia teria sido superficial não encontra respaldo no teor do laudo oficial. O exame físico realizado pela Dra. Carla Bongiovanni foi minucioso e abrangeu diversos testes específicos de mobilidade e neurologia.

Diante da higidez técnica da prova produzida e da inexistência de qualquer vício que macule o laudo judicial, a manutenção da decisão que indeferiu a nova perícia é medida que se impõe. A discordância entre a conclusão do perito oficial e os laudos apresentados pelos médicos assistentes da parte autora não autoriza, por si só, a anulação da sentença ou a reabertura da instrução probatória.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito recursal, a controvérsia central reside na verificação do requisito da incapacidade laborativa, elemento indispensável para o reconhecimento do direito tanto ao auxílio por incapacidade temporária quanto à aposentadoria por incapacidade permanente, conforme estabelecido nos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

No caso concreto, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, a perita judicial esclareceu os fatos, em 30/01/2025 (ID 360570072, grifei):

“(...) 9. QUESITOS DO REQUERENTE – FOLHA 37

1) Senhor perito, qual a sua especialidade médica (Registro de Qualificação de

Especialista - RQE)?

Resposta: Perita possui pós-graduação em medicina do trabalho.

2) Qual o horário de início e término da perícia médica?

Resposta: Horário não é p tema objeto de estudo da perícia.

3) Qual a idade, escolaridade e profissão do periciado?

Resposta: O autor está com 64 anos de idade e atua na função de gari.

4) Senhor perito, a parte periciada é portadora de doenças e/ou limitações de

ordem física e/ou psíquica? Qual(is) o(s) CID’s?

Resposta: Periciado apresenta poliartralgia CID M 25.5 +

espondilodiscopatia CID M 51 + espondilose CID M 47 + hérnia inguinal CID

K 40.

5) Qual a DID (Data de Início da Doença)?

Resposta: As doenças degenerativas manifestam-se ao redor dos 40 anos

de idade.

6) A limitações/doenças do(a) periciado(a) são de natureza física, mental ou

sensorial?

Resposta: As doenças do autor são de natureza física.

7) A(s) doença(s)/limitação(ões) da parte autora é(são) de caráter progressivo?

Resposta: Sim. Doenças degenerativas são progressivas.

8) A(s) mesma(s) é(são) irreversível(eis)?

Resposta: Os sintomas das doenças degenerativas são passíveis de

melhora, mas os achados radiológicos sempre estarão presentes. Assim,

a doença acaba sendo considerada irreversível, mas ter uma doença não

significa estar doente.

9) Caso seja(m) reversível(eis), qual o tratamento?

Resposta: O tratamento dos sintomas das doenças do autor é conservador.

10) Quais ferramentas o(a) periciado(a) utiliza no desempenho da atividade?

Resposta: Periciado atua na função de gari. Para o desempenho dessa

função utiliza vassouras, sacos de lixo, carrinhos de lixo.

11) Essas atividades necessitam de plena capacidade física?

Resposta: Sim.

12) O uso dessas ferramentas, quando associado aos problemas de saúde,

podem gerar redução da capacidade laboral?

Resposta: Ter problemas de saúde não significa estar doença. Depende

dos sintomas gerados pela doença que o autor apresenta.

13) Considerando os anexados testes com os dinamômetros (dorsal, escapular

e manual), associados às condições pessoais e sociais da autora(doenças,

idade, profissão e cultura), pode-se concluir que os resultados em Kgf,

comprovam que resta prejudicado o desempenho da atividade laboral?

Resposta: Os testes com dinamômetros não são considerados fidedignos

para avaliar força, uma vez que são considerados operadores

dependentes.

14) Considerando as características das doenças e limitações associadas as

condições pessoais da parte periciada, associada aos testes com os

dinamômetros, marque quais atividades a segurada NÃO pode realizar:

( ) Carregar peso (saco de cimento de 50 Kg);

( ) Empurrar carrinho de mão cheio de massa, areia ou pedra;

( ) Erguer e transportar tijolos/madeiras/postes/vergalhões de ferro;

( ) Martelar / serrar / pintar;

( ) Trabalho em andaime;

( ) Subir em escadas;

( ) Ficar em ortostatismo por período prolongado por mais de 2h;

( ) Outra atividade de esforço físico: ______________________

Resposta: Essas opções não se aplicam a função de gari do autor.

15) Qual o limite máximo de peso que a parte periciada, pode erguer e

transportar?

Resposta: Qualquer pessoa, em posição ergonomicamente correta, pode

erguer 23 kg.

16) Considerando o problema de saúde do periciado e, o limite de peso acima,

a capacidade laboral dela está prejudicada?

Resposta: Não.

17) Considerando as características da(s) doença(s) e as condições pessoais do

periciado, há incapacidade para o trabalho desde o requerimento administrativo

26.2.2024 (NB 648.081.437-5)?

Resposta: Não.

18) A(s) doença(s)/limitação(ões) se agravou(ram) desde o requerimento?

Resposta: Não.

19) A incapacidade da parte autora é permanente ou temporária?

Resposta: De acordo com a história clínica, exame físico e exames

complementares, no momento o autor não apresenta incapacidade

laborativa.

20) Caso seja temporária e, considerando o lapso que o(a) periciado(a) está

acometido(a) pela(s) doença(s), por quanto tempo aproximadamente ainda

persistirá a incapacidade, haja vista a característica de cada enfermidade?

Resposta: No momento o autor não apresenta incapacidade laborativa.

21) A incapacidade é total ou parcial?

Resposta: No momento o autor não apresenta incapacidade laborativa.

22) Se parcial, considerando a profissão, a idade, as doenças, o grau escolar e

o meio social em que vive, poderá ser reabilitado(a)?

Resposta: Não há incapacidade laborativa.

23) A DII (Data de Início da Incapacidade) está presente desde o requerimento

administrativo em 26.2.2024 (NB 648.081.437-5)?24) Caso “Não” para a

pergunta anterior. Para a fixação da DII distinta, foi analisada toda a

documentação médica?

Resposta: Não há incapacidade laborativa.

25) As doenças foram desencadeadas/desenvolvidas ou tiveram alguma origem

pelo desempenho da atividade laboral declarada?

Resposta: Vide conclusão pericial.

10. QUESITOS DO REQUERIDO – FOLHA 44

1. Qual o diagnóstico/CID?

Resposta: Periciado apresenta poliartralgia CID M 25.5 +

espondilodiscopatia CID M 51 + espondilose CID M 47 + hérnia inguinal CID

K 40.

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que

melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa (X)

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades

e equiparadas (acidente de trajeto, etc.) (X)

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão ? Justifique com

dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: os sintomas das doenças degenerativas se manifestam ao redor

dos 40 anos de idade.

4. A(s) patologia(s) verificada(s) faz(em) com que o periciando se enquadre em

qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que

melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar,

se for o caso) (X)

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não

impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a)

já esteve em gozo de benefício previdenciário ( )Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( ) Permanente ( )

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade , ainda que

de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: O autor não apresenta redução da capacidade laborativa.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar

um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

Resposta: O autor não apresenta incapacidade temporária.

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale

abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra

atividade (passar para o quesito 9).

( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com

a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com

maior dificuldade?

( ) Sim (favor detalhar abaixo)

( ) Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais

movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a

incapacidade atualmente observada.

Resposta: Não há incapacidade laboral e não há necessidade de

reabilitação profissional.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir

de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de

dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: Não há incapacidade laboral.

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve

período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

(X) Não

( ) Sim. Indique o(s) período(s):

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há

necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da

vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

(X) Não

( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade: Justifique a partir

de dados objetivos e/ou documentos médicos.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a

atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em

acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de

dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: Não há redução da capacidade laboral.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que

comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as

tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das

atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função

laboral do periciando).

Resposta: Sim.

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade

no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando

quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela

profissão habitual descritas no quesito acima.

Resposta: Não há redução da capacidade e/ou incapacidade laboral.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício

de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma

permanente ou temporária?

Resposta: O autor não apresenta incapacidade laborativa.

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar

fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso,

especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de

início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com

o artigo 129- A, inc. II, § 1o da Lei 8.213/1991).

Resposta: Não há divergência com laudo administrativo.

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer

pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos?

Resposta: Sim.

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes

doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave,

desde que estejam cursando com alienação mental; neoplasia maligna;

cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de

Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da

doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica

adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da

medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular

encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria

Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022)?Em caso de resposta

positiva, qual?

Resposta: Não.

19. O periciando é ou foi paciente do perito?

Resposta: Não (...)”

A perita judicial concluiu pela ausência de incapacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

No tocante às condições pessoais do recorrente, constata-se que o segurado possuía 64 anos de idade na data do exame pericial e desempenhou funções de esforço braçal, notadamente a de gari. Argumenta o apelante que sua idade avançada e baixa escolaridade tornariam utópica qualquer tentativa de reabilitação ou manutenção no mercado de trabalho. Contudo, é imperativo ressaltar que a análise dos fatores socioeconômicos e culturais somente se justifica quando a perícia médica constata a existência de uma incapacidade parcial. Inexistindo limitações físicas ou mentais comprovadas no exame oficial, o contexto social isolado não autoriza a concessão de benefício por incapacidade, não sendo possível suprir, apenas com fatores pessoais e sociais, a ausência de incapacidade laborativa demonstrada pela prova técnica.

Assim, não comprovada a incapacidade laborativa, não faz jus a parte autora à concessão de auxílio por incapacidade temporária nem de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL POR PROFISSIONAL HABILITADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, desde a DER (26/02/2024), julgada improcedente em razão da ausência de comprovação de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial. A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da alegada inadequação técnica da perita (especialidade em pediatria), requerendo nova perícia, e, no mérito, a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais, especialmente a incapacidade laborativa, para a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz exerce o poder de condução do processo e pode indeferir provas desnecessárias, com base no livre convencimento motivado, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação de sua convicção.

A perícia judicial é válida quando realizada por profissional legalmente habilitado e de confiança do juízo, sendo desnecessária especialidade médica específica, desde que o laudo seja fundamentado e esclareça adequadamente a controvérsia técnica.

A discordância da parte com o resultado da perícia ou a existência de laudos particulares divergentes não justifica, por si só, a realização de nova prova técnica ou a anulação da sentença.

O laudo pericial judicial, elaborado com exame clínico detalhado, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, apesar das patologias degenerativas diagnosticadas.

A concessão de benefícios por incapacidade exige prova efetiva da inaptidão para o trabalho, não sendo suficiente a mera existência de doença sem repercussão funcional impeditiva.

Fatores pessoais e socioeconômicos, como idade avançada e atividade braçal, somente são relevantes quando demonstrada incapacidade parcial, não podendo suprir a ausência de incapacidade constatada na perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica existente é suficiente e devidamente fundamentada.

A perícia médica judicial realizada por profissional habilitado é válida ainda que não possua especialidade na área da patologia, desde que tecnicamente idônea.

A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação inequívoca da incapacidade laborativa, não bastando a existência de doença sem repercussão funcional.

Condições pessoais do segurado não suprem a ausência de incapacidade constatada pela prova pericial.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 151; CPC, arts. 371, 464, 479, 480, 487, I, 85, §11, 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17/12/2018; TRF-3, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 08/03/2017; TRF-3, ApCiv no 5000615-16.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 31/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão